Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO RECORRIDO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de impugnação. A decisão não fixou honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento provisório de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo sem impugnação formal da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência e a legislação aplicável (art. 85, §1o, do CPC) impõem a fixação de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, considerando o princípio da sucumbência. 4. Mesmo sem impugnação formal, o comparecimento espontâneo da parte recorrente, com a interposição de agravo de instrumento e embargos de declaração, caracteriza litígio contencioso, gerando a necessidade de condenação em honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para condenar o apelado/exequente provisório ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Tese de julgamento: “1. Nos processos de cumprimento provisório de sentença, a parte que não obteve êxito deve ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios, sobretudo se evidenciado o caráter contencioso da demanda, com o efetivo trabalho do causídico da parte vencedora. 2. O valor dos honorários será fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para as particularidades do caso sob exame.” A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa na extinção de cumprimento provisório de sentença, ressaltando ser incabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial consoante apreciação equitativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Consoante entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. 2. O acolhimento no recurso especial, in casu, não demanda o reexame de matéria fático-probatória, sendo inaplicável o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ. 3. De acordo com a jurisprudência deste C. Tribunal Superior, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.269/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024